Tribunal: TJES
Processo: 0026425-81.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026425-81.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: JOSE MARCELO COELHO MARCHESI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, inconformada com a sentença de fls. 341/343, que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pelo apelante contra
JOSE MARCELO COELHO MARCHESI
.

Contrarrazões apresentadas no ID 7116473, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Ao julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, inconformada com a sentença de fls. 341/343, que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pelo apelante contra
JOSE MARCELO COELHO MARCHESI
.

No caso, a ora apelante propôs a presente ação alegando ser proprietária do imóvel em discussão, tendo ajustado com o requerido Contrato de Compromisso de Compra e Venda, prometendo vendê-lo pelo valor de R$ 171.060,00 (cento e setenta e um mil e sessenta e seis reais).

O réu foi imitido na posse em 14/04/2009, porém, segundo aduz a requerente, a parte contrária não honrou o contrato, tornando-se inadimplente nas parcelas de setembro de 2008 em diante.

Pediu liminarmente a reintegração de posse no imóvel, o que foi deferido na Decisão de fl. 40, porém, revogada na Decisão de fl. 138/140.

Em sua ação, o autor

requereu a confirmação da medida liminar pleiteada para que seja reintegrada definitivamente na posse do imóvel de sua propriedade.

Seguido o trâmite processual, proferida a Sentença nos termos relatos,
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
interpôs recurso de apelação argumentando, em síntese:
(i)
rescisão operada de pleno direito pela inadimplência, por expressa previsão contratual (art. 474 do Código Civil) nas cláusulas 3ª e 5ª, §§ 2º e 3º do contrato, sendo desnecessário o reconhecimento judicial anterior da rescisão;
(ii)
a própria recusa em devolver o imóvel, já que operada a inadimplência e a rescisão de pleno direito, configurou o esbulho possessório, o que também restou consignado em cláusula contratual assumida pelas partes;
(iii)
o contrato é instrumento que materializa a vontade das partes, na medida em que se estabelece para o alcance da finalidade comum e social nele apregoada, como prevê o princípio do pacta sund servanda; e
(iv)
configuração do esbulho possessório pela recusa de devolução do imóvel após a rescisão operada de pleno direito, em afronta aos arts. 560 e 561 do CPC, e conforme cláusula 5º, § 4º do contrato.

Primeiramente, constato que o recurso não violou a dialeticidade recursal, eis que apresentou argumentos aptos a, em tese, infirmarem a Sentença vergastada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. O art. 561 do diploma processual estabelece os requisitos necessários à ação de reintegração de posse:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -
a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, cinge-se a controvérsia unicamente à pretensão possessória da autora/apelante em decorrência do inadimplemento contratual por parte do requerido, que se mantém no imóvel objeto da avença.

A esse respeito, observo que o apelado sequer nega a sua mora contratual, apenas argumentando que “a posse do terreno foi cedida voluntariamente pela apelante a partir do contrato de promessa de compra e venda do imóvel ora discutido”, e que, ainda que o pacto celebrado contenha expressa cláusula resolutiva, é imprescindível a prévia manifestação judicial sobre a resolução para que esta se consume.

Após análise dos fatos e dos fundamentos jurídicos, penso assistir razão à parte apelante.

Nos moldes do art. 474 do Código Civil
“a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito”.
No caso, verifico do contrato juntado aos autos, assinado por ambas as partes, o seguinte:

CLÁUSULA QUINTA

O descumprimento das condições pactuadas no presente instrumento implicará sanções a serem aplicadas ao
Compromissário Comprador
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

[...]

Parágrafo Terceiro
– Persistindo a inadimplência de quaisquer das parcelas por mais de 60 (sessenta) dias, ter-se-á por rescindida de pleno direito a avença contratada, com imputação da multa referida no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quarto
– No caso da ocorrência da rescisão contratual prevista nos Parágrafos Segundo e Terceiro, o
Compromissário Comprador
restituirá imediatamente a posse do imóvel à
Promitente Vendedora
, independente de notificação judicial ou extrajudicial, constituindo a sua recusa em esbulho, sujeitando-se a ação de reintegração, com liminar, independentemente de rescisão contratual.

A existência de cláusula resolutiva expressa, conforme o art. 474 do Código Civil, implica que, em havendo inadimplência das obrigações pactuadas por parte do promitente comprador, a parte vendedora poderá exigir a execução dessas obrigações ou até mesmo a extinção do contrato.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de apreciar a matéria, concluindo pelo cabimento da

ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, mesmo que não tenha sido ajuizada, de modo prévio ou concomitante, demanda judicial objetivando rescindir o ajuste firmado.

Confira-se o julgado:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - RECLAMO DESPROVIDO.
Controvérsia: possibilidade de manejo de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, sem que tenha sido ajuizada, de modo prévio ou concomitante, demanda judicial objetivando rescindir o ajuste firmado.
[...]
Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente. Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa.
A revisão do valor estabelecido a título de honorários nos termos do artigo 20, § 4º do CPC/73, só é permitido quando o montante fixado se mostrar ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica no caso em exame, levando-se em conta a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o valor envolvido na demanda, circunstâncias segundo as quais o reexame implicaria em revolvimento do conjunto fático dos autos, providência vedada ao STJ ante o óbice contido no enunciado 7 da Súmula desta Casa. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido. (STJ, REsp n. 1.789.863/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 4/10/2021.)

Na mesma esteira, diversos precedentes dos Tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA- INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR - MORA COMPROVADA - PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL - DESNECESSIDADE. Sabe-se que na ação de reintegração de posse, incumbe à parte autora instruir a inicial com a prova dos requisitos necessários elencados no art. 561 do CPC.
É sabido que a cláusula resolutiva é um direito da parte vendedora, que em caso de inadimplência das obrigações contratualmente pactuadas por parte do promitente comprador, poderá exigir a execução dessas obrigações ou até mesmo a extinção do contrato. Segundo entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp nº. 1.789.863, não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa, porquanto após o decurso do prazo sem a purgação da mora, nada impede que o promitente vendedor exerça o direito potestativo previsto na cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.
(TJ-MG - AI: 10000220201982001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA.
1. É cabível o deferimento de liminar de reintegração de posse fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda, conforme recente entendimento do STJ. 2. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. No caso concreto, restou devidamente demonstrada a mora da parte agravante, em descumprimento à cláusula resolutiva no contrato de compra e venda celebrado entre as partes, como também a notificação do débito, além da comprovação do perigo da demora, o que autoriza a manutenção do ato judicial recorrido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 51878854620238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. SENTENÇA CASSADA. 1.
A mora se comprova pela notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 2. A cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito, conforme preceitua o artigo 474 do Código Civil. 3. Apelação conhecida e provida.
(TJ-DF 20170110101572 DF 0003234-25.2017.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 08/03/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/03/2018 . Pág.: 603/617)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO POSSE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLÊNCIA E CONSTITUIÇÃO EM MORA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 300 do CPC será concedida a tutela provisória de urgência, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Havendo no contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural cláusula resolutiva expressa, no caso de inadimplemento da comprador e constituído em mora mediante notificação extrajudicial, mostra-se cabível antecipar os efeitos da tutela com o fim de reintegrar os vendedores na posse do imóvel objeto da lide, ainda que em sede de cognição sumária, mormente quando não há notícia de benfeitorias realizadas na área. Em relação ao passivo judicial e tributário, cabia ao comprador ter utilizado da cláusula contratual que autoriza o pagamento das pendencias com o abatimento nas parcelas vincendas como forma de manter vigente a sinalagma, com a posterior discussão em juízo do ocorrido, sem contar que a existência de tais dívidas eram conhecidas quando da lavratura da escritura pública de compra e venda.
(TJ-MS - AI: 14096213620178120000 MS 1409621-36.2017.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 29/01/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2018)

Na hipótese em análise, embora o apelado esteja inadimplente, o imóvel objeto da lide permanece sob a sua posse, sendo por ele usufruído sem qualquer contraprestação. Assim, constatam-se os requisitos necessários à reintegração de posse.

Por fim, não há que se tratar aqui da devolução dos valores supostamente pagos pelo apelado, o que deve ser eventualmente discutido em ação própria, eis que esta demanda se limita à pretensão possessória da vendedora, proprietária do imóvel.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a Sentença objurgada, julgando procedente a pretensão autoral, para determinar a reintegração de posse em favor de
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e contra

JOSE MARCELO COELHO MARCHESI
, em relação ao imóvel localizado à Rua Comandante Duarte Carneiro e Francisco Araújo, n. 61, Vitória/ES.

Inverto a sucumbência, condenando o requerido nas custas e nos honorários de sucumbência, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESOLUÇÃO DE PLENO DIREITO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. O art. 561 do diploma processual estabelece os requisitos necessários à ação de reintegração de posse.

2.
No caso, o apelado sequer nega a sua mora contratual, apenas argumentando “a posse do terreno foi cedida voluntariamente pela apelante a partir do contrato de promessa de compra e venda do imóvel ora discutido”, e que, ainda que o pacto celebrado contenha expressa cláusula resolutiva, é imprescindível a prévia manifestação judicial sobre a resolução para que esta se consume.

3.
Nos moldes do art. 474 do Código Civil “a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito”. No caso, verifico do contrato juntado aos autos, assinado por ambas as partes, a existência de cláusula resolutiva expressa.

4.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de apreciar a matéria, concluindo pelo cabimento da

ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, mesmo que não tenha sido ajuizada, de modo prévio ou concomitante, demanda judicial objetivando rescindir o ajuste firmado.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA